Tribunal: STF
Processo: AI 96932
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
- 1.TRIBUTÁRIO. PIS E IMPOSTO ÚNICO. COMPATIBILIDADE.
2.O PIS NÃO INSTITUIU UM IMPOSTO, MAS UMA CONTRIBUIÇÃO, AUTORIZADO
PELO ART. 43, X DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, TENDO POR FINALIDADE
CUMPRIR O ART. 165, V DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
3.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.